Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO.

1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente.

2. Ainda que a instituição financeira tenha firmado ajuste com o devedor fiduciante que levaria ao cancelamento da consolidação da propriedade registrada na matrícula do imóvel, não houve a referida averbação tampouco comunicação ao condomínio a respeito da avença firmada. Dessa forma, viável reconhecer a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais vencidas até o ajuizamento da demanda.

3. Por outro lado, deve ser reconhecida a responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento das despesas vencidas e vincendas após a instauração da demanda, em razão da ciência inequívoca do condomínio acerca do ajuste realizado.

4. Preliminar rejeitada. Apelo provido em parte.